Tribunal: TJBA
Processo: 8183937-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8183937-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIEL OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DE OLIVEIRA SENNA PEREIRA, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO E LAUDOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE
VARIEDADE DE
OBJETOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE LIMITADA À FRAÇÃO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO EM 1/6. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL COM A SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por ALAN COSTA SANTOS CABRAL e DANIEL OLIVEIRA SANTOS contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que os condenou, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 666 dias-multa. Os réus foram presos em flagrante na “Operação Hórus”, no bairro de Pernambués, portando aproximadamente 5,5 kg de cocaína, acondicionada em diversas porções. Alegam ausência de provas quanto à autoria, sustentando que a conduta de cada um não foi individualizada, que não houve apreensão de objetos típicos da traficância e que os depoimentos policiais foram imprecisos. Subsidiariamente, pleiteiam readequação da pena, com aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, substituição da pena por restritivas de direitos, fixação de regime aberto e revogação da prisão preventiva.

2. Narram os autos que, no dia 26 de outubro de 2024, por volta das 19:40 horas, durante a rondada
“Operação Hórus”
em Pernambués, Salvador, com o apoio da PATAMO e da CIPE SEMIÁRIDO, o condutor SD PM Zenildo Almeida de Jesus Júnior e seus companheiros de guarnição, quando passavam pela travessa 4 de Dezembro, avistaram diversos indivíduos que correram ao perceber a aproximação da polícia. Iniciou-se um acompanhamento que resultou na captura dos réus, que portavam sacos contendo drogas. Além disso, um dos denunciados portava uma mochila, e ambos traziam substâncias entorpecentes. Na ocasião, foi apreendido um aparelho celular, cuja propriedade foi negada por ambos os réus, os quais alegaram que o dispositivo pertencia a um terceiro, que conseguiu fugir. Nos depoimentos constantes do inquérito policial, contatou-se que os réus já são conhecidos da corporação militar por trabalharem para dois traficantes conhecidos como “Pito” e “Ronaldo”. O Laudo de Constatação atestou a presença de cocaína em dois materiais distintos. O material A, com peso de 5.540,00 g (cinco mil quinhentos e quarenta gramas), estava sob a forma de pó branco e distribuído em diversas porções contidas em minitubos plásticos, acondicionados em 10 (dez) sacos plásticos. Foram retidos 8,50 g (oito gramas e cinquenta centigramas), correspondentes a 03 (três) porções, para o exame definitivo e contraperícia, sendo o restante devolvido à autoridade requisitante. O material B, com peso de 39,38 g (trinta e nove gramas e trinta e oito centigramas), estava sob a forma de “pedras” amareladas e distribuído em 21 (vinte e uma) porções acondicionadas em sacos plásticos transparentes. Foram retidos 3,67 g (três gramas e sessenta e sete centigramas), correspondentes a 02 (duas) porções, para o exame definitivo e contraperícia, sendo o restante devolvido à autoridade requisitante. Ambas as amostras foram submetidas ao teste químico para identificação de alcaloides, mediante reação com tiocianato de cobalto, tendo sido obtido resultado positivo para cocaína.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) verificar se a autoria do crime de tráfico de drogas está comprovada por elementos probatórios idôneos, mesmo diante da alegada ausência de individualização das condutas dos réus; (ii) definir se a ausência de objetos normalmente associados à traficância, como balança de precisão ou dinheiro em espécie, impede a condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas; (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório, especialmente os depoimentos prestados por policiais em juízo, para sustentar a condenação e afastar a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (iv) examinar a legalidade da majoração da pena-base em 3 anos com base apenas na quantidade e variedade da droga apreendida, à luz da jurisprudência que limita tal exasperação à fração de 1/8 por circunstância judicial negativa; (v) estabelecer se há bis in idem na fixação da fração mínima do redutor do tráfico privilegiado com base na mesma quantidade de droga utilizada para a majoração da pena-base; (vi) verificar se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, mesmo com regime semiaberto, possui fundamentação concreta e compatibilidade com o estágio processual e os fundamentos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os laudos periciais, comprovam de forma suficiente a autoria delitiva, mesmo diante da alegada dificuldade de individualização das condutas, sendo válidos como meio probatório idôneo segundo jurisprudência pacífica do STJ.

5. A ausência de variedade objetos comumente associados à traficância, como balança de precisão ou valores em espécie, não descaracteriza o crime de tráfico de drogas, especialmente diante da quantidade e da forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida, bem como do

petrecho encontrado (rádio comunicador) com os réus.

6. O conjunto probatório formado por laudos periciais, autos de apreensão e testemunhos de agentes públicos é suficiente para embasar a condenação, não se aplicando o princípio do in dubio pro reo.

7. A pena-base foi majorada de forma desproporcional, com aumento de 3 anos por uma única circunstância judicial negativa (quantidade e variedade da droga), sendo necessário redimensionamento segundo a fração de 1/8 sobre o intervalo entre os extremos da pena abstrata, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A fixação da fração mínima (1/6) da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com base em elementos distintos daqueles utilizados para exasperar a pena-base, como o local da apreensão e o contexto da prática delitiva, não configura bis in idem.

9. A pena definitiva dos réus foi
redimensionada para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível, por ser a pena superior a quatro anos e por não se revelarem presentes os requisitos subjetivos do art. 44 do CP, diante da gravidade concreta da conduta.

10. A prisão preventiva, mantida na sentença com fundamentação concreta baseada na quantidade expressiva de droga apreendida e na periculosidade dos agentes, é compatível com o regime semiaberto e com o disposto nos arts. 312 e 313 do CPP, sendo a negativa ao direito de apelar em liberdade medida adequada à efetividade da aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

“Depoimentos prestados por policiais militares em juízo, quando harmônicos entre si e corroborados por demais elementos probatórios, são aptos a embasar a condenação penal por tráfico de drogas.”

“A ausência de variedade de apreensão de objetos típicos da traficância, como balança ou dinheiro, não afasta a configuração do tráfico quando presentes circunstâncias como quantidade, acondicionamento da droga e local da apreensão.”

“A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na quantidade da droga deve observar proporcionalidade, sendo recomendável a fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa.”

“A utilização da quantidade de droga tanto para majoração da pena-base quanto para fixação da fração redutora do tráfico privilegiado não configura bis in idem quando os fundamentos adotados forem distintos e devidamente motivados.”

“A pena privativa de liberdade superior a quatro anos impede a substituição por restritiva de direitos, especialmente quando as circunstâncias do crime evidenciam sua gravidade concreta.”

“A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto e pode ser mantida após a sentença condenatória, desde que fundada em elementos concretos extraídos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 33, §2º, “b”, e 44, I e III;

CPP, arts. 155, 312, 313 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 803.833/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJEN 26.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 872.469/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; TJBA, APL n. 0501582-96.2018.8.05.0271, rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, j. 12.03.2020; TJBA, APL n. 0503206-70.2018.8.05.0146, rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 16.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
8183937-19.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelantes

ALAN COSTA SANTOS CABRAL e DANIEL OLIVEIRA SANTOS
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO EM PARTE aos apelos apenas para reduzir as penas definitivas de ambos os réus para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84